Tribunal: TJDFT
Processo: 0708646-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708646-88.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LEONARDO RODRIGO GONCALVES FERREIRA AGRAVADO: ALDAIRES MARIA DA SILVA CHAVES DECISÃO LEONARDO RODRIGO GONÇALVES FERREIRA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 60320395, autos originários) que, na fase de cumprimento de sentença (cobrança de encargos de locação comercial) proposta por ALDAIRES MARIA DA SILVA CHAVES, acolheu em parte a sua impugnação, nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela 2a parte executada no qual alega excesso de execução ao argumento de que a multa de 10% em razão da mora no pagamento deve incidir no valor do aluguel com o desconto de pontualidade. Acrescenta que o réu litiga sob pálio da justiça gratuita, razão pela qual não são exigíveis os valores relativos às custa e honorários advocatícios. No caso, o fato de a cobrança dos alugueis ter sido no seu valor original, sem o desconto, acrescida da multa contratual, não configura abusividade ou bis in idem, uma vez que o desconto por pontualidade é apenas uma forma de incentivo para o cumprimento das obrigações assumidas pelo devedor. Ademais, o percentual foi livremente pactuado pelas partes ao assinarem o contrato, encontrando-se em conformidade com cláusula 16, “a” do contrato (id n. 38013613). Nesse sentido: “DESPEJO POR FATA DE PAGAMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ATRASO NO PAGAMENTO. DESCONTO DE PONTUALIDADE. MULTA CONTRATUAL. CUMULAÇÃO. REDUÇÃO DA PENALIDADE. I – O desconto ajustado para o pagamento pontual do aluguel configura mero incentivo concedido ao locatário para o seu adimplemento. II – É lícita a supressão do desconto de pontualidade se houver atraso no pagamento e não há bis in idem com a cobrança da multa contratual. III – Improcede o pedido de redução da multa arbitrada em três meses de aluguel, prevista em cláusula penal. Art. 413 do CC. IV – Apelação desprovida.” (Acórdão n.925312, 20121110016355APC, Relator VERA ANDRIGHI, Revisor HECTOR VALVERDE, 6a TURMA CÍVEL, Data do julgamento: 02/03/2016, Publicado no DJE: 17/03/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, verifico que ao 2o executado foi deferido os benefícios da justiça gratuita (id n. 38013625), portanto, não são exigíveis quanto à este os valores relativos às custas e honorários advocatícios. Diante do exposto, ACOLHO EM PARTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENENÇA para afastar a exigibilidade dos valores relativos às custas e honorários advocatícios em relação à 2a parte executada, mantendo-se, no mais, a solidariedade das partes quanto ao pagamento do principal. Desde logo, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte exequente da quantia depositada no id n. 56678149, vez que se trata de montante incontroverso. Sem prejuízo, fica a parte exequente intimada a apresentar planilha atualizada do débito remanescente, discriminando os valores exigíveis de ambas as partes e a quantia exigível apenas da 1a parte executada. Vindo a planilha, prossiga-se com a execução.” (grifo nosso) O agravante-executado afirma que depositou em Juízo no cumprimento de sentença o montante que entende correto, a fim de quitar o débito, e impugnou o valor controverso. Aduz que há excesso de execução, pois na planilha da agravada-credora consta o valor do aluguel, sem o desconto de pontualidade, acrescida da multa moratória de 10%, o que afirma configurar bis in idem. Argumenta que “se existir uma cláusula que conceda ao locatário um desconto por pontualidade, caso este pague o aluguel antes da data do vencimento, não haverá nenhuma ilegalidade e será realmente um incentivo. No entanto, quando o requisito para aplicar este ‘desconto de pontualidade’ é realizar o pagamento até a data de vencimento do aluguel, ou seja, quando a data do vencimento para concessão do benefício coincide com a data normal para o pagamento, na realidade, este desconto não existe, e o locatário arcará não só com a multa contratual por atraso no pagamento, mas também com a perda do ‘desconto de pontualidade’” (id. 15569385, pág. 6). Conclui que o depósito realizado em Juízo é suficiente para quitar a dívida que lhe cabe, não havendo débito remanescente, devendo, portanto, o cumprimento de sentença ser extinto em relação a si. Requer: “a) liminarmente, reformar a decisão agravada para que seja determinada a suspensão dos atos executórios em face do agravante/executado até o julgamento final do agravo; b) no mérito, reformar a decisão para reconhecer a quitação integral do débito pelo agravante/executado nos termos expostos;” (id. 15569385, pág. 8) Sem preparo, uma vez que deferido ao executado os benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. O cumprimento de sentença é proposto contra o agravante-fiador e a locatária, e no contrato de locação comercial foi ajustado o aluguel mensal de R$ 1.035,00 com desconto de pontualidade de R$ 135,00, ou seja, R$ 900,00 “para pagamentos feitos em dia”, “até o dia 15 (quinze de cada) mês”, sob pena de multa de 10%, juros e correção monetária (cláusulas 6, 16 e 16.a), id. 38013613, autos originários). Na planilha de cálculo que instrui o pedido de cumprimento de sentença, a agravada-credora incluiu o valor do aluguel, de R$ 1.035,00, mais a multa de 10%, além os demais encargos devidos (id. 54903205, autos originários). O agravante-devedor, ao seu turno, defende que deveria ser cobrado pelo aluguel apenas o valor de R$ 900,00, mais a multa de 10%, pois, no seu entender, os R$ 135,00 constituiriam “multa por impontualidade” (id. 15569385, pág. pág. 7), e não desconto por pontualidade, sob pena de bis in idem. No entanto, não procede a alegação, pois o ajuste do desconto de pontualidade não configura pena, mas mero incentivo concedido ao locatário, como forma de estimular o pagamento pontual das parcelas do aluguel. Assim, diante do inadimplemento, o valor da dívida deve ser calculado de acordo com o contrato, ou seja, o valor do aluguel sem o desconto de pontualidade e acrescido da multa, o que não configura bis in idem. Quanto à multa de 10% (cláusula 16.a), não há impugnação no recurso quanto à sua cobrança, inclusive porque o título judicial exequendo determinou expressamente a sua incidência (id. 38013620, pág. 6, autos originários). Em conclusão, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-credora para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 16 de abril de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora